Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600912-40.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600912-40.2024.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 25/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600912-
40.2024.6.16.0005, que ante o exposto, julgou improcedente a pretensão lançada na Representação,
com fundamento no artigo 487, I, do CPC. (Representação ajuizada por Coligação A Paranaguá de
Todos em face de Andre Luiz Pioli Bernascki, com fulcro art. 96, inciso I, da Lei 9.504/97, na qual
alegou em síntese que o demandado tem se utilizado de impulsionamento nas redes sócias para
realizar propaganda negativa em desfavor de outros candidatos, violando o previsto no artigo 29,§
3º, da Resolução 23.610/19 do TSE). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC /
PRTB / NOVO / MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] -
PARANAGUÁ - PR (EMBARGANTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI (EMBARGADA)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI PREFEITO
(EMBARGADA)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44199589
14/11/2024
08:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44199589 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550114400000043147528
Número do documento: 24111408550114400000043147528
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:34:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.467

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600912-
40.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC / PRTB / NOVO /
MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGADA: ELEICAO 2024 ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
EMBARGADA: ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO
CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. A COLIGAÇÃO A PARANAGUÁ DE TODOS opôs embargos de declaração
contra o Acórdão nº 65.096, que manteve a improcedência de representação
eleitoral decidida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral.
2. A embargante alegou omissão no Acórdão, afirmando que não houve
fundamentação sobre o suposto impulsionamento negativo de conteúdo e requereu
o acolhimento dos embargos para suprir o alegado vício.
3. O embargado apresentou contrarrazões, argumentando pela ausência de
qualquer contradição, erro material ou omissão a serem sanados e afirmando que a
inconformidade da embargante não caracteriza hipótese de cabimento dos

Num. 44199589 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550114400000043147528
Número do documento: 24111408550114400000043147528
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:34:45
embargos.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pela rejeição dos
embargos, entendendo inexistentes as contradições, erros materiais ou omissões
suscitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão quanto
à análise do impulsionamento de conteúdo negativo, conforme alegado pela
embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Com base no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
eleitoral pelo art. 275 do Código Eleitoral, os embargos de declaração são cabíveis
nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
7. Analisando o Acórdão embargado, verifica-se que este abordou expressamente a
questão do impulsionamento de conteúdo negativo, concluindo que não houve
qualquer irregularidade nesse sentido, fundamentando que o conteúdo impulsionado
não configurava propaganda negativa.
8. Constatou-se, ademais, que o recurso buscava apenas a rediscussão do mérito, o
que não é permitido em sede de embargos declaratórios, conforme jurisprudência
consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a via dos embargos
não se presta para reanálise do mérito (Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060078581, Min.
Kassio Nunes Marques, DJE, 09/09/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Tese de julgamento: A ausência de vício de omissão, contradição ou erro
material, quando expressamente enfrentados os argumentos suscitados, não
autoriza a oposição de embargos de declaração como meio de rediscussão do
mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
- Código de Processo Civil, art. 1.022.
- Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência relevante citada

Num. 44199589 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550114400000043147528
Número do documento: 24111408550114400000043147528
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:34:45
- Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº 060078581, Min. Kassio Nunes Marques, DJE, 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO A PARANAGUÁ DE TODOS
em face do Acórdão nº 65.096 (ID 44144246), por meio do qual esta Corte negou provimento ao
recurso interposto, mantendo hígida a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral que
julgou improcedente a representação eleitoral.
A embargante alega omissão no Acórdão, dado que não teriam sido fundamentados os
argumentos apresentados, o que seria vedado pela regra que versa sobre o impulsionamento
negativo de conteúdos. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para o fim de suprir o vício
apontado (ID 44153446).
O embargado apresentou contrarrazões, manifestando-se pela rejeição dos aclaratórios, por
considerar que não há qualquer contradição, erro material ou omissão a serem sanadas, e que os
argumentos trazidos pelo embargante denotam mero inconformismo e não demonstram a
ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos (ID 44165723).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pela rejeição
dos embargos, pois não se verificam contradições, erro material ou omissões, mas apenas
tentativa de revisão do julgado (ID 44167846).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:

Num. 44199589 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550114400000043147528
Número do documento: 24111408550114400000043147528
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:34:45
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante alega a ocorrência de omissão no Acordão, pois “Em nenhum momento se rebateu
ou se argumentou em relação ao trecho específico acima citado e o único ponto questionado no
Recurso, o que seria proscrito pela regra quanto ao impulsionamento negativo.”
De qualquer forma, no que se refere à suposta omissão alegada, verifica-se do Acórdão
embargado que houve apreciação expressa acerca do que seria proscrito quanto ao
impulsionamento negativo, tendo sido fundamentado que, no caso, não houve qualquer
impulsionamento de propaganda negativa na fala do ora embargado.
O Acórdão ficou assim fundamentado, no que interessa:
“No mérito, a controvérsia cinge-se em avaliar se o impulsionamento de conteúdo
feito pelo representado, ora recorrente, configura ou não prática irregular a ensejar a
aplicação da multa.
Sobre o tema, a Lei nº 9.504/1997, prevê:
(...)
Já a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, por sua vez, estabelece o seguinte:
(...)
O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de somente admitir o
impulsionamento de conteúdo na internet para promover ou beneficiar candidato ou
agremiação, sendo inadmissível o impulsionamento de conteúdo negativo, cabível a
multa prevista no § 2º do art. 57–C da Lei nº 9.504/1997 para os casos de
descumprimento. Veja-se:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO
A
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. FACEBOOK.
VÍDEO. IMPULSIONAMENTO. CARÁTER NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS
EXIGÊNCIAS DO ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE 23.610. PROCEDÊNCIA. MULTA.

Num. 44199589 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550114400000043147528
Número do documento: 24111408550114400000043147528
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:34:45
APLICAÇÃO. ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. REITERAÇÃO DA CONDUTA.
GRAVIDADE. REPERCUSSÃO. ART. 57-C, § 2º, DA LEI 9.504/97.
(...)
2. De acordo com o art. 57-C da Lei 9.504/97, o impulsionamento de conteúdo
de propaganda eleitoral na internet somente é permitido para a finalidade de
promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações, sendo vedado esse
tipo de propaganda com o intuito de criticar, prejudicar ou induzir a ideia de
não voto a candidato adversário.
(...)
5. O impulsionamento de conteúdo negativo na internet, bem como a
inobservância das exigências previstas no art. 29, § 5º, da Res.-TSE 23.610
ensejam a imposição da multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97.
(...)
Na espécie, a propaganda eleitoral impulsionada foi veiculada, por meio de um
vídeo,
no
Instagram
(https://www.instagram.com/reel/C_iuFyGu961/?igsh=MWdtYjh5OXJmeWg1OA%3D
%3D) do ora recorrido, como se vê:
(...)
Ocorre que, na espécie, tem-se que não houve qualquer propaganda negativa na
fala do ora recorrido, ao contrário, como bem pontuado pela Procuradoria Regional
Eleitoral “A publicação é nitidamente uma propaganda pessoal do candidato a
Prefeito, com o intuito de angariar votos da população da cidade de Paranaguá, não
havendo nenhuma irregularidade aparente em seu conteúdo que impeça seu
impulsionamento
(...)”.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, o Acórdão foi todas as teses que
levaram ao desprovimento do recurso foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, na
medida em que se constata elucidação sobre os motivos que levaram ao convencimento de
manter-se a sentença do Juízo a quo. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Num. 44199589 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550114400000043147528
Número do documento: 24111408550114400000043147528
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:34:45
(ACAO DE IMPUGNACAO DE MANDATO ELETIVO nº 060072702, Acórdão, Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 27/04/2023).

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo o vício de omissão alegado, fica evidente a pretensão do embargante
de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de
declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,

Num. 44199589 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550114400000043147528
Número do documento: 24111408550114400000043147528
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:34:45
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos pela
COLIGAÇÃO A PARANAGUÁ DE TODOS, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600912-40.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO
HERNANDES
DENZ
-
EMBARGANTE:
A
PARANAGUÁ
DE
TODOS
[REPUBLICANOS / PODE / DC / PRTB / NOVO / MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] -
PARANAGUÁ - PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A - EMBARGADOS: ELEICAO 2024
ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI PREFEITO, ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI - Advogados
dos EMBARGADOS: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024